Tribunal: TJBA
Processo: 8010812-29.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010812-29.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEBORA DA SILVA BARBOSA CRUZ Advogado(s): WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus/BA que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, fundada na Lei Municipal n. 3.346/2008, visando à promoção funcional até a Referência VII, com o pagamento de diferenças retroativas. A sentença indeferiu o pedido por ausência de prova da referência funcional da autora, essencial à aferição dos requisitos objetivos para a progressão. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e arguindo, de forma subsidiária, prescrição do fundo de direito com base no Decreto n. 20.910/1932. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos prova suficiente do fato constitutivo do direito à progressão funcional até a Referência VII; e (ii) examinar se incide a prescrição do fundo de direito em relação à pretensão da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A progressão funcional depende do preenchimento de requisitos legais e da comprovação da referência funcional atual da servidora, sem a qual não é possível estabelecer o início da contagem dos interstícios e aferir os critérios objetivos exigidos pela Lei Municipal n. 3.346/2008. 4. O ônus de provar o fato constitutivo do direito à promoção incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inexistindo documento idôneo que demonstre a referência funcional de origem, inviabiliza-se o exame da regularidade da progressão requerida. 5. Fichas financeiras e protocolos administrativos, desacompanhados de registros objetivos da referência funcional, não constituem prova inequívoca do direito alegado. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reitera que o reenquadramento ou progressão na carreira do servidor público exige comprovação documental do cumprimento dos requisitos legais, sendo inadmissível presunção de direito sem base probatória. 7. Decisões proferidas em outros processos e contextos não vinculam o juízo, tampouco suprem a ausência de prova no caso concreto, devendo prevalecer o princípio do livre convencimento motivado. 8. Quanto à prescrição, o reenquadramento funcional é considerado ato único de efeitos concretos, atraindo a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, contado da omissão inicial ou do ato tido por lesivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 9. A distinção entre prescrição do fundo de direito e das parcelas é relevante apenas quando há comprovação do direito material, o que não ocorre na hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da referência funcional atual do servidor é condição indispensável para análise do direito à progressão na carreira, nos termos da legislação municipal. 2. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito à promoção funcional, conforme art. 373, I, do CPC. 3. O ato de reenquadramento funcional possui natureza de ato único de efeitos concretos, atraindo a prescrição do fundo de direito nos termos do Decreto n. 20.910/1932. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal n. 3.346/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1957824/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.09.2021. TJ-MG, AC 1043916-01.35.19-0001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 02.12.2020. TJ-GO, AC 0390821-98.2018.8.09.0044, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 20.11.2020. TRF-4, AC 5027445-07.2020.4.04.7000/PR, Rel. Des. Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, j. 19.02.2025. TJ-BA, Apelação 8008034-09.2021.8.05.0022, Rel.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 18.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06.